Tribunal: TJES
Processo: 5006744-17.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006744-17.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FELIPE GUILHERME RIBEIRO FERNANDES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENT
A
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO 121, §2º, I E IV, C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por dois acusados contra decisão que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado, sustentando ausência de elementos suficientes à pronúncia e requerendo sua impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão de pronúncia foi proferida com base apenas em elementos do inquérito, sem respaldo em provas produzidas sob contraditório judicial;

(ii) saber se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima poderiam ser afastadas nesta fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos de prova constantes nos autos, especialmente vídeo da execução e testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, são suficientes para demonstrar a materialidade do crime e indícios de autoria.
4. A decisão de pronúncia está em conformidade com o art. 413 do CPP, não havendo ilegalidade ou cerceamento de defesa.
5. As qualificadoras descritas na denúncia e acolhidas na decisão não se mostram manifestamente improcedentes, devendo sua apreciação ser submetida ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A decisão de pronúncia pode se basear em indícios de autoria corroborados por elementos colhidos em juízo, não sendo necessária prova plena nesta fase processual.

2. As qualificadoras só devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 413, §1º; CP, art. 121, §2º, I e IV; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 0012345-67.2021.8.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 12.04.2023.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
50
06744
-
17
.20
2
4
.8.08.00
12

RECORRENTE: FELIPE GUILHERME RIBEIRO FERNANDES E OUTROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de recurso em sentido estrito interposto por

FELIPE GUILHERME RIBEIRO FERNANDES e WELTON ALVES DE OLIVEIRA
, em face da decisão
do MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Cariacica
, que o
s
pronunciou para ser
em
submetido
s
a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em decorrência da prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I
e IV
,
na forma do art. 29
ambos
do Código Penal.

Razões recursais
pugnando
a Defesa
, por suas impronúncias com fulcro no fundamento de que a decisão impugnada foi concebida ao arrepio das diretrizes legais, pois estribada unicamente em elementos probatórios do inquérito policial e com base em testemunhos “por ouvir dizer”, o que denota inexistir o preenchimento dos vetores do art. 413 do CPP a fim de que o recorrente seja pronuncia
do.

Pois bem.

A
nalisei detidamente os autos e verifico que o
s
recurso
s

não
merecem
ser acolhido
s
.

Explico fixando os fatos articulados na peça de ingresso e nas demais ponderações empreendidas, principalmente na sentença recorrida.

Destaco, inicialmente, que em virtude das prejudiciais aventadas se confundirem com o mérito, já que atreladas à validade dos elementos cognitivos apontados para lastrear o entendimento vergastado, as enfrentarei juntamente com o mérito recursal.

Os recursos visam desconstituir as pronúncias operadas com base na assertiva de que inexistiriam elementos cognitivos idôneos aptos a delinear a presença de indícios de autoria, nitidamente porque testemunhos indiretos não são reputados suficientes para fins do art. 413 do CPP.

De plano, verifico que o MM. Juiz
a quo
, ao analisar o pedido de retratação, assim se manifestou:

“
(...) A
nalisando de forma perfunctória os autos, tenho que a decisão de pronúncia observou todos os pressupostos legais descritos no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Outrossim, na presente fase - JUÍZO DE FORMAÇÃO DE CULPA -, os elementos probatórios colhidos e acostados aos autos foram suficientes a ensejar a referida pronúncia dos acusados WELTON ALVES DE OLIVEIRA e FELIPE GUILHERME RIBEIRO FERNANDES.

Por todo o exposto, observando o artigo 589 do Código de Processo Penal, MANTENHO integralmente a decisão de pronúncia proferida nos auto
s.

(...)”

C
onforme salientado pelo douto Procurador de Justiça,
pode-se inferir que as irresignações apresentadas carecem de embasamento para prosperar, notadamente porque as provas produzidas se mostram sobejas, indicando a configuração do crime descrito na denúncia, e de indícios suficientes de sua autoria, que recaem na pessoa dos recorrente
s.

Isso porque, a materialidade é inconteste, tanto que não contraditada, e quanto aos indícios de autoria, em que pese a alegativa de que a pronúncia está estribada em elementos informativos colhidos exclusivamente na fase inquisitória, proceder sabidamente vedado, do apostilado deflui cenário distinto.

Pelo que se verifica da prova colacionada, submetida ao crivo do contraditório, o vídeo contendo imagens da execução da vítima demonstra cabalmente a atuação dos recorrentes no crime, de modo que não há que se falar em elementos cognitivos extraídos exclusivamente da fase inquisitorial, vez que corroborados por declarações efetuadas em juízo.

Assim sendo, emergem concretizados os requisitos ensejadores da decisão de pronúncia, em perfeita consonância com o estabelecido do artigo 413, § 1º, do CPP.

Dessa forma, havendo elementos indicativos idôneos delimitando a presença dos permissivos habilitadores da pronúncia, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência ou em configuração de cerceamento de defesa.

No tocante ao pedido de exclusão da qualificadora reconhecida na decisão ora combatida, destaco que também não deve acolhido, já que a prova amealhada indica que o delito foi praticado por motivo torpe (pretenso envolvimento da vítima com a sobrinha) e de maneira que dificultou a defesa da vítima, pois, executado com tiros pelas costas.

É de ressaltar que a qualificadora só pode ser afastada no caso em que se mostre manifestamente improcedente e descabida, o que não restou demonstrado no presente processo, pois existem indícios à abundância de que a ação dos acusados foi praticada por de maneira que impossibilitou a defesa da vítim
a.

Dessarte, não se tratando de qualificadoras manifestamente improcedentes, a apreciação da incidência de ambas deve ser reservada ao Júri Popular, Tribunal constitucionalmente competente.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso e a ele

NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão objurgada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.